Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0703277-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP AGRAVADO: GIRAO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, PAULO SERGIO DA SILVA GIRAO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SR BRASÍLIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PEÇAS LTDA - EPP visando reformar a decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do agravado, Id 219611460, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700756-37.2021.8.07.0009, movido pela agravante em desfavor inicialmente de GIRÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA visando à cobrança de boletos referentes ao fornecimento de produtos de lubrificação e filtros automotivos. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,1 de abril de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator